Tribunal: TJES
Processo: 5000625-05.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000625-05.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DOS ANJOS COSTA E SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido, negando expressamente o negócio avençado;

3. A jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000625-05.2021.8.08.0069 (5000630-27.2021.8.08.0069)

Apelante: Maria dos Anjos Costa e Souza

Apelado: Banco BMG S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6484930) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Maria dos Anjos Costa e Souza contra o Banco BMG S.A. julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, sustenta a recorrente que (a) ao contrário do afirmado pelo magistrado, não reconheceu a veracidade de sua assinatura no contrato bancário; (b) houve expressa inversão do ônus da prova e a jurisprudência é firme no sentido de que, havendo negativa pelo consumidor da autenticidade da assinatura constante do instrumento, de modo que competia à instituição financeira fazer prova da autenticidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6484935).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto ao processo 5000630-27.2021.8.08.0069, observando a antecedência do presente recurso.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A autora buscou a tutela judicial para ver declarada a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira recorrida, sob o argumento de que não formalizou contrato de cartão de crédito consignável, pretendendo, então, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário e reparação por danos morais e materiais.

Incontroverso ao caso, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ, a incidência do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação jurídica firmada entre pessoa física e instituições financeiras.

Por sua vez, a consumidora expressamente nega a legitimidade do contrato do qual decorreu os descontos em seu benefício previdenciário, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Deve ser apontado que, a despeito do consignado da sentença, do depoimento pessoal da apelada, o contrato apresentado pelo bando foi apresentado por tela em compartilhamento pelo aplicativo “zoom”, em que se evidenciou considerável dificuldade da recorrente em sua visualização, de modo que apenas se manifestou no sentido de que a assinatura parecia com a sua.

Tal contexto não permite concluir que houve o efetivo reconhecimento de sua assinatura.

No entanto, a apelada também esclareceu em depoimento que buscou a instituição para fazer um empréstimo consignado, mas foi surpresada com os descontos relativos a cartão de crédito consignado, o que conduz ao entendimento de que houve a relação jurídica, porém, de forma diversa da pretendida pela consumidora, em modalidade que lhe é prejudicial, por envolver juros manifestamente superiores ao que teria direito no empréstimo consignado comum.

A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido.

Inclusive, a Câmara tem analisado reiterados processos envolvendo a mesma instituição financeira em contexto similar, em que se evidencia violação do dever de informação para induzir consumidores a firmaram contrato de cartão de crédito consignado.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “
n
ão se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023)

Deve ser consignado que houve expressa inversão do ônus da prova na origem (Id 6484906) e, a despeito de ter requerido inicialmente a realização de perícia grafotécnica, a instituição financeira, em audiência de instrução e julgamento, pugnou pela juntada de alegações finais, dispensando a respectiva prova.

Assim, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

Nesse ponto, a repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS, a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, cuja indenização, observando as peculiaridades do caso, entendo como razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o desconto da verba o desconto do empréstimo vinculado ao contrato objeto da ação depositado na conta da apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto da ação, condenando a instituição financeira a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente de forma simples até a publicação do acórdão EREsp 1.413.542/RS e, em dobro, posteriormente, além de danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o abatimento do valor de empréstimo depositado na conta da autora.

Sobre o dano material devera incidir juros de mora pela SELIC a partir da data de desconto de cada parcela e sobre o dano moral, a partir da data de desconto da primeira parcela, vedada cumulação de índice próprio de correção monetária.

Condeno o apelado/requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.